Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712475-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Não obstante intimada para regularizar a representação, na forma do que determina o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a agravante permaneceu inerte. Não é possível conhecer de recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 4 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator